Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704497-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL EDUARDO HENRIQUE DE FREITAS ALVES AGRAVADO: ESPÓLIO DE ODETE LEAL ALVES, ESPÓLIO DE EZELISIO ALVES D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. O agravo de instrumento foi interposto por DANIEL EDUARDO HENRIQUE DE FREITAS ALVES, em nome próprio, e não como inventariante dos espólios. Intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifeste-se sobre a ilegitimidade para a interposição do recurso. Em tempo, promova a Secretaria da Turma a correção da autuação, uma vez que os espólios não são agravados no presente recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator